Tribunal: TJES
Processo: 5006005-72.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2022-05-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006005-72.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALMIR ALVES MACIEL
RECORRIDO: BANCO PAN S.A. e outros
RELATOR(A
):FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o relator.
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO CÍVEL NOS AUTOS Nº 5006005-72.2021.8.08.0048

GABINETE 02

RECORRENTE:
ALMIR ALVES MACIEL.

RECORRIDOS:
BANCO PAN S.A. e CRF CONSULTORIA FINANCEIRA EIRELI.

RELATOR: JUIZ DE DIREITO FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

VOTO

Relatório dispensado, na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

CONCEDO os benefícios da justiça gratuita ao Recorrente, encontrando-se amparado pela Defensoria Pública.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso interposto.

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCÁRIO. CRÉDITO CONSIGNADO. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA INFORMAÇÃO. ABUSO POR VULNERABILIDADE NÃO CONSTATADO. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Cuida-se de ação com pedido de declaração de nulidade de contrato de empréstimo, restituição da importância descontada e indenização por danos morais, ao argumento de que teria sido oferecido uma “redução de parcelas” por parte do Recorrido CRF CONSULTORIA FINANCEIRA EIRELI, relativo a um empréstimo com o BANCO ITAÚ, todavia, o Recorrente celebrou um contrato de empréstimo com o Recorrido BANCO PAN e, um contrato com o Recorrido CRF, que assumiria o pagamento das parcelas do empréstimo com o BANCO PAN, oportunidade na qual o Recorrente transferiu o valor recebido do empréstimo com o BANCO PAN para o Recorrido CRF, e este teria começado a cumprir com a obrigação pactuada. Todavia, alega o Recorrente que apenas tomou ciência que contratou um novo empréstimo após consultar o extrato do benefício previdenciário do INSS, acreditando que foi vítima de uma espécie de golpe.

2. A sentença julgou improcedentes os pedidos da exordial, sob o fundamento de que os contratos são válidos diante da independência das obrigações, haja vista as provas dos autos demonstrarem que não houve vício de consentimento e que os Recorridos passaram a cumprir com suas obrigações, não havendo o que se falar em má-fé.

3. Em seu recurso, a parte Autora/Recorrente sustenta que a sentença deve ser reformada para reconhecer a nulidade dos contratos, seja restituída a importância descontada e deferida a indenização por danos morais, sob o fundamento de que os contratos foram pactuados violando o princípio da informação, garantido pelo Código de Defesa do Consumidor, bem como os recorridos teriam se aproveitado da vulnerabilidade do Recorrente, por ser pessoa idosa, por fim, com fundamento no desvio produtivo, pretende o Recorrente ser ressarcido materialmente e moralmente.

4. Por sua vez, em contrarrazões, os Recorridos sustentam que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, ao passo que reafirmam que os contratos são válidos, pois foram pactuados por livre motivação do Recorrente, com informação suficiente e em acordo com o CDC, bem como alegam a inexistência de dano moral.

5. Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

6. Inicialmente, como bem salientou o colega sentenciante, não se pode presumir a existência de má-fé da Recorrida, como sustentado pelo Recorrente ter sido violado o princípio da informação e ter os Recorridos se aproveitado de sua vulnerabilidade, quando as provas dos autos demonstram a validade dos contratos, haja vista os contratos, expressamente e detalhadamente, demonstrar do que se tratavam o avençado e as obrigações pactuadas, bem como incontroverso foi a concordância firmada de livre vontade do Recorrente, que efetivamente contratou.

7. Ademais, a relação do Recorrente com o Recorrido CRF trata-se de uma espécie de mútuo, em que o Recorrente disponibilizaria um crédito para a Recorrida CRF e esta pagaria de forma parcelada, e o referido crédito advém do empréstimo com o Recorrido Banco Pan, sendo tal relação válida, como bem asseverou a sentença
a quo
.

8. Em face dessas considerações,
CONHEÇO
e
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso interposto, para manter incólume a sentença atacada.

9.
CONDENO
o Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, ficando suspensa a exigibilidade face a AJG deferida.

10. É como voto.

Cachoeiro de Itapemirim/ES – 07 de março de 2022.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.